Tribunal: TJPA
Processo: 0803208-54.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803208-54.2017.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL, ESTADO DO PARÁ

APELADO: SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada por Sônia Maria Alves dos Santos, determinando o fornecimento de medicamentos essenciais à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão:

(i) definir a legalidade do julgamento monocrático do recurso de apelação com fundamento no Regimento Interno do Tribunal de Justiça e na jurisprudência consolidada; (ii) estabelecer se o Município de Castanhal possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda, diante da responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de medicamentos essenciais; (iii) verificar a validade da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, considerando a autonomia funcional, administrativa e financeira dessa instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O relator afirma que o julgamento monocrático do recurso encontra amparo nos artigos 932, VIII, do CPC/2015, e 133 do Regimento Interno do TJPA, sendo permitido quando a decisão está alinhada à jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, sem necessidade de submissão ao colegiado.

4.A responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de medicamentos, conforme estabelecido pelo STF no Tema 793 e no artigo 196 da Constituição Federal, autoriza o autor a demandar qualquer ente federado, sem necessidade de inclusão da União ou do Estado no polo passivo.

5.Quanto à condenação em honorários advocatícios, aplica-se o entendimento do STF no Tema 1002 (RE nº 1140005/RJ), que reconhece a autonomia da Defensoria Pública e a obrigatoriedade de pagamento de honorários sucumbenciais, com destinação exclusiva ao aparelhamento da instituição, afastando a tese da confusão patrimonial.

6.Não foram apresentados novos elementos ou argumentos capazes de alterar a decisão agravada, que permanece em conformidade com a jurisprudência aplicável e os precedentes vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O julgamento monocrático de recurso pelo relator é permitido quando fundamentado em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e em disposições regimentais.

2.A responsabilidade solidária dos entes federados autoriza a demanda contra qualquer um deles, isoladamente, no fornecimento de medicamentos essenciais, independentemente da hierarquização prevista na Lei nº 8.080/1990.

3.É devida a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com destinação exclusiva ao aparelhamento da instituição, conforme a autonomia constitucional conferida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 932, VIII, e 487, I; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 9.289/1996, art. 4º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 793, RE nº 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/03/2015.

STF, Tema 1002, RE nº 1140005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão Virtual, j. 23/06/2023.

STJ, AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19/12/2014.

TJPA, Apelação nº 0800874-82.2019.8.14.0013, Rel. José Maria Teixeira do Rosário, j. 14/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
contra decisão monocrática proferida no julgamento de Apelação Cível. A decisão recorrida negou provimento à apelação e manteve a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada por
SÔNIA MARIA ALVES DOS SANTOS
, ora agravado.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática viola os artigos 1.009 e 1.011 do CPC/2015, que garantem a análise colegiada de recursos de apelação, considerando que decisões monocráticas são exceções e não a regra.

Sustenta que o direito individual à saúde da autora deve ser balanceado com o interesse público, considerando os limites orçamentários e a hierarquização dos serviços de saúde definidos na Lei nº 8.080/1990.

Argumenta que a sentença desconsiderou os requisitos fixados no Tema 106 do STJ, que condicionam o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS à comprovação de necessidade por meio de laudo médico circunstanciado, bem como à inexistência de alternativas disponíveis no sistema público.

Defende que base no Tema 793 do STF, defende que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos de alto custo deve ser atribuída prioritariamente ao Estado do Pará ou à União, considerando a descentralização e hierarquização dos serviços de saúde.

Afirma que a imposição de obrigações de alto custo ao Município compromete o orçamento público e a capacidade de atendimento igualitário a todos os cidadãos, em afronta ao princípio da isonomia.

Ressalta que que a condenação do Município de Castanhal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública é indevida, pois afronta o princípio da indisponibilidade do interesse público e contraria o art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996.

Ao final, o agravante pleiteia a Reforma integral da decisão agravada, com julgamento pela total improcedência da ação inicial e extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ou subsidiária pede a exclusão da responsabilidade do município de Castanhal, determinando que o fornecimento dos medicamentos pleiteados seja realizado pelo Estado do Pará ou pela União, em observância às regras de repartição de competências, bem como, que seja afastada à condenação do Município de Castanhal em honorários advocatícios.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. 22500229).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Inicialmente sobre a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso segundo o recorrente, houve violação ao art. 932 do CPC/15.

Ocorre que, o dispositivo acima mencionado deve ser analisado conjuntamente com o art.133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe, vejamos:

"Regimento Interno

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;" (grifo nosso).

Logo, imperioso destacar que a modalidade de julgamento monocrático com base em precedentes dominantes da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º, senão vejamos:

§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007)

À vista disso, nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do referido recurso, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir precedentes quanto ao tema em debate.

Quanto à previsão regimental autorizativa ao julgamento monocrático, destaco julgado desta conste de justiça.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A DECISÃO DE 1º GRAU DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, EM RAZÃO DA MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 210% DO VALOR DO TRIBUTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para deferir o pedido de suspensão da exigibilidade da multa fixada no percentual de 210% sobre o valor do tributo. As razões do Agravante restringem-se à alegação de nulidade da decisão, sob o fundamento de impossibilidade de julgamento monocrático do recurso.

2. O art. 932, inciso VIII do CPC/15, deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que possibilita o julgamento monocrático do recurso com fundamento em jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

3. A modalidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º.

4. Além de não haver impedimento para o julgamento monocrático do recurso, a medida é processualmente cabível com fundamento em jurisprudência dominante do STF, uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgado daquela Corte que entendeu pela aplicabilidade do princípio da vedação ao efeito de confisco às multas tributárias, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806199-77.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)

Quantos aos outros argumentos trazidos nas razões recursais, o deles o recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva e a necessidade de chamamento da União à lide, alegando, com base no Tema 793 do STF, que o fornecimento dos medicamentos pleiteados deve ser de responsabilidade do Estado do Pará ou da União, considerando a descentralização e hierarquização previstas na Lei nº 8.080/1990.

Todavia, tais alegações não merecem acolhida, visto que, conforme destacado na decisão recorrida o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) se dá de forma solidária entre União, Estados e Municípios, sendo todos responsáveis pela garantia do direito fundamental à saúde, assegurado no artigo 196 da Constituição Federal.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, reafirmou que a responsabilidade solidária dos entes federados autoriza o autor a demandar qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, sem prejuízo de eventual ressarcimento entre os entes.

Cito, a propósito, o entendimento consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 16/03/2015:

“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, reafirma que a solidariedade constitucional dos entes federados abrange o fornecimento de medicamentos, cabendo ao autor optar por demandar o ente que considerar mais conveniente. Destaco o seguinte julgado:

"O funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde."
(AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/12/2014).

Assim, considerando que o direito à saúde é assegurado constitucionalmente como dever de todos os entes federados, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município de Castanhal, tampouco na obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado desse Egrégio Tribunal em casos análogos aos dos presentes autos:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SAÚDE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA DIÁRIA MANTIDA. TEMA 793 DO STF. CONFIRMAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS ENTES. RESSARCIMENTO PODE SER ADMINISTRATIVAMENTE OU POR AÇÃO REGRESSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.O direito constitucional à saúde se concretiza pelo fornecimento do tratamento médico e de insumos de que necessita o paciente, inclusive medicamentos, o que garante a sobrevivência e a dignidade do cidadão.

2.Cediço que os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Destarte, o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme estabelece a Constituição Federal. Desse modo, a recorrida não estava obrigada a chamar todos a figurarem na lide. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

3.A imposição de multa é mecanismo que confere efetividade às decisões, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC e, inclusive, é pacífico o entendimento de que é cabível a aplicação de medidas dessa natureza contra a Fazenda Pública.

4.O STF no Tema 793 reconheceu a solidariedade dos entes federados, possibilitando o acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles, cabendo ao ente que arcou com a obrigação o ônus fazer cobrança administrativa ou via ação regressiva, caso o ente responsável não esteja participando da relação processual.

5.Recurso conhecido e desprovido.

(0800874-82.2019.8.14.0013, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2.ª Turma de Direito Público, Julgado em 14/04/2021, publicado em 19/04/2021)

A decisão foi clara ao demonstrar, a sentença recorrida determinou o fornecimento solidário dos medicamentos pleiteados pela parte autora, que é portadora de diabetes e outras comorbidades (CID E11 + I10 + E78). Verifica-se que os medicamentos requisitados possuem registro na ANVISA, sendo essenciais para o tratamento da autora, conforme prescrição médica constante nos autos.

É importante destacar que a responsabilidade solidária dos entes federados dispensa a análise de hierarquização prevista na Lei nº 8.080/1990 como critério para excluir a obrigação do Município. O direito à saúde deve prevalecer, e a parte autora não pode ser prejudicada por questões administrativas ou orçamentárias.

Quanto aos argumentos relativos à condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, também não há necessidade de reparos.

A propósito, destaco que,
a jurisprudência desta Corte acompanhava o julgamento dos supracitados precedentes vinculantes. Todavia, sem delongas, observa-se recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ no que se refere à discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com ente público ao qual se vincula, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002), merecendo destaque as teses fixadas no julgamento:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”

(RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator(a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023)

Vale ressaltar que no bojo do julgamento supracitado, foi destacada a superação da tese do enquadramento ao instituto da confusão, com o custeio de suas atividades com recursos oriundos do mesmo Estado-membro ao qual pertence (art. 381 do Código Civil), pelas reformas trazidas com as Emendas Constitucionais n° 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias dos Estados e da União, senão vejamos o teor do
decisum:

“31. (...) As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo”

(...)

35. E a garantia da autonomia organizacional das Defensorias Públicas passa, necessariamente, pela questão orçamentária. Ter à disposição do órgão recursos próprios geridos de forma independente significa, em larga medida, ampliar e fortalecer as oportunidades de investimentos e planejamento estratégico.

36. A Constituição não deve ser lida à luz das instituições do Direito Civil. Pelo contrário, o direito constitucional exige que toda a legislação infraconstitucional seja lida e interpretada à luz dos princípios e regras constitucionais. Portanto, não se pode negar a autonomia conferida às Defensorias Públicas pelo poder constituinte derivado com base em argumentos civilistas.

37. Por fim, é pertinente assinalar que as pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estado, Distrito Federal) e as Defensorias Públicas (da União, dos Estados e do Distrito Federal) constituem centros organizacionais e administrativos completamente distintos, inclusive com orçamentos próprios, de acordo com o que preceitua o art. 168 da CF, sendo perfeitamente factível a existência de obrigação entre tais sujeitos, sem que se configure confusão (obrigacional).”

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/02/2025